Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001288-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESSENCE CALABRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 53.572.884/0001-15 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT. O agravo visava a concessão de tutela provisória de urgência em Ação Civil Pública Ambiental, fundada na suposta sobreposição da área do empreendimento com Reserva Legal e Área de Preservação Permanente (APP). O embargante alega omissões e obscuridades no acórdão, com destaque para a falta de enfrentamento de elementos técnicos já constantes dos autos e a não aplicação do princípio da precaução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da suspensão administrativa da autorização de parcelamento do solo e das provas técnicas sobre a existência de APP e nascente na área; e (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação relativa aos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência ambiental, especialmente quanto à aplicação do princípio da precaução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de reexame da matéria de mérito.

4.

O acórdão embargado examina de forma suficiente os elementos essenciais ao convencimento quanto à ausência dos requisitos da tutela provisória, com expressa menção à existência de decisões administrativas conflitantes e à necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

5.

A ausência de referência expressa a cada documento ou ato administrativo não caracteriza omissão, desde que o colegiado tenha enfrentado o mérito da controvérsia com base em avaliação global das provas.

6.

Não há obscuridade na fundamentação que exige um conjunto mínimo de indícios técnicos confiáveis para a concessão da tutela de urgência, mesmo em matéria ambiental, sendo legítima a exigência de demonstração mínima da probabilidade do direito, conforme o art. 300 do CPC.

7.

O princípio da precaução não afasta a necessidade de demonstração de plausibilidade mínima do direito invocado, tampouco obriga o deferimento de tutela de urgência em situações de incerteza técnica não esclarecida.

8.

A alegação de inversão do ônus da prova, não ventilada no agravo de instrumento, configura inovação recursal indevida em sede de embargos de declaração.

9.

O pedido de prequestionamento é atendido de forma implícita, uma vez que o acórdão aborda os dispositivos legais e constitucionais pertinentes à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1367963, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1080607-37.2024.8.11.0041.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado. Sustenta que o acórdão não enfrentou elementos substanciais suscitados no agravo de instrumento, notadamente a suspensão da Autorização de Parcelamento do Solo pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, motivada pela constatação de que a área objeto da demanda se sobrepõe a Reserva Legal (ARL).

Afirma ainda que o julgado foi omisso quanto às provas acostadas aos I
d
263639250 e 263639251, que atestam a existência de nascente e área de preservação permanente (APP) na localidade, tendo se limitado a referir, de modo genérico, a necessidade de ulterior instrução probatória, sem enfrentar o conteúdo técnico-ambiental já apresentado.

Sustenta também que o acórdão
se revela
obscuro ao afirmar que a concessão de tutela de urgência ambiental exige mais do que a simples alegação de risco potencial, sendo necessário um conjunto mínimo de indícios técnicos confiáveis sobre o efetivo risco de degradação ambiental, sem explicitar quais seriam esses indícios ou justificar a desconsideração dos elementos já carreados aos autos pelo Ministério Público.

Argumenta que o princípio da precaução, consagrado implicitamente no artigo 225 da Constituição Federal, orienta a adoção de medidas protetivas mesmo diante de cenários de incerteza científica, não sendo razoável exigir a comprovação definitiva do dano potencial. Cita precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que, segundo sustenta, corroboram sua tese.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões e obscuridades apontadas, com o reconhecimento da
existência de elementos probatórios suficientes para a concessão da liminar pleiteada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025